Tribunal: TJDFT
Processo: 0700301-02.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700301-02.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: DENISSON LOPES DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra a decisão proferida em fase de cumprimento de sentença pelo Juízo de Direito do 7o Juizado Especial Cível de Brasília/DF, que converteu em perdas e danos a obrigação de fazer objeto principal do feito de origem, nos seguintes termos: “Considerando a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, sobretudo diante da documentação de ID 54891542, converto a obrigação de fazer em perdas e danos, que quantifico no valor de R$ 23.666,67, importância trazida pelo autor como a valoração média de mercado da unidade imobiliária. Tendo em vista que já houve a penhora de R$ 13.934,28, o exequente deverá promover a execução por quantia do restante da dívida, devendo atentar-se para o fato de que também houve a condenação no pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 2.000,00.” Na via do presente recurso, o agravante/executado requer “i) seja deferida a tutela recursal pretendida, para suspensão da execução, uma vez que grave risco inerente ao bloqueio injusto da sanção imposta, até ulterior julgamento do presente recurso; ii) seja reformada a r. decisão interlocutória que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, ante a ausência de responsabilidade e possibilidade de cumprimento por parte do Agravante; iii) que seja o feito remetido para cumprimento da obrigação por parte da instituição bancária, com a adjudicação compulsória se preciso, sem prejuízo das obrigações provenientes entre o Agravante a referida instituição.”. Preparo recolhido (ID 14858647). É o relato do necessário. Decido. Deixo de conhecer do recurso, ante a ausência de amparo normativo para tanto. O cabimento de agravo de instrumento na sistemática dos Juizados Especiais Cíveis é restrito e excepcional, vigendo, em regra, a irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Trata-se de opção legislativa compatível com os critérios orientadores dos Juizados, notadamente a celeridade, a simplicidade e a informalidade (art. 2o da Lei no 9.099/95). Transmudar o procedimento sumaríssimo a fim de permitir a recorribilidade de decisões interlocutórias denota postura contrária à lei e à razão de existir do sistema dos Juizados Especiais Cíveis. Nos termos do RITRJE/DF, o agravo de instrumento é cabível apenas contra a decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis (art. 31). Não se aplica, à hipótese, o previsto no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, à míngua de expressa e específica remissão e diante da incompatibilidade com os já mencionados critérios dos Juizados Especiais. Nesse sentido, vide o enunciado no 161 do FONAJE. É possível que, em determinadas situações excepcionais, se mostre necessário elastecer o cabimento do recurso de agravo de instrumento, mormente quando for o caso de tutelar a eficácia do provimento jurisdicional (Acórdão no 986241) ou quando, na fase de execução ou cumprimento de sentença, a parte agravante demonstrar que houve erro de procedimento ou que a decisão combatida pode lhe causar dano irreparável ou de difícil reparação (consoante entendimento firmado pela TUJ – súmula no 7), hipóteses não verificadas no caso em tela. Na hipótese, contudo, não há qualquer erro de procedimento e não se vislumbra a possibilidade de que a decisão cause dano irreparável ou de difícil reparação. Por diversas vezes, o magistrado intimou o agravante/executado para que comprovasse ter efetivado a obrigação de fazer e concedeu dilação de prazo (ID 27935014 e 31188980, na origem). Além disso, arbitrou astreintes de modo a pressioná-lo ao cumprimento daquela. Oficiou, ainda, Cartório e Banco Bradesco, credor hipotecário do executado, para que informassem quanto à viabilidade de obtenção da tutela específica. Verificada a impossibilidade de cumprimento, notadamente após resposta do Banco informando o valor do saldo devedor atual da dívida garantida pela hipoteca (quase 13 milhões), o juízo de origem converteu em perdas e danos a obrigação de fazer. O executado que, a princípio, opôs-se à decisão (ID 56204628), com ela consentiu na petição ID 58310779, requerendo o valor convertido e o prosseguimento da execução. Não se identifica qualquer dano irreparável ou de difícil reparação, mormente ao se considerar o valor da conversão (R$ 23.666,67) em comparação com o valor da dívida garantida pela hipoteca do imóvel, não sendo possível proceder à mera adjudicação como pretende o agravante/executado. De igual modo, näo há erro de procedimento, fundamentada a decisão no art. 499 do CPC. Evidenciou-se a inércia do agravante/exequente em dar o cumprimento da obrigação de fazer, sendo certo que o prazo para execução já havia sido fixado em sentença e confirmado no Acórdão n. 1098510, transitado em julgado, não sendo cabível qualquer discussão a esse respeito. Diante disso, não cabe a interposição do agravo de instrumento. Do mesmo modo, não é possível analisar a presente petição como se mandado de segurança fosse, tendo em vista que a ação mandamental possui pressupostos, natureza jurídica e procedimento específicos (art. 15 e seguintes do RITRJE/DF). Não se trata de decisão teratológica ou manifestamente ilegal, requisitos para admissão do mandamus, via excepcional dados os próprios contornos da disposição normativa. Por fim, o caso ora examinado não revela hipótese de vício sanável, o que inviabiliza a aplicação do parágrafo único do artigo 932 do CPC. Nesse descortino, em obediência ao princípio da taxatividade recursal, não conheço de recurso sem permissivo legal, o que faço com fulcro no art. 10, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 18 de março de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito